Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira N AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, PAULO ROBERTO DE SOUZA RIBEIRO, por suposto constrangimento ilegal, em virtude de expedição de carta de guia definitiva de cumprimento de pena. A referida carta é oriunda de condenação por receptação e falsidade ideológica (art. 180, § 1o, e 299, caput, ambos do Código Penal, em concurso material, na forma prevista no art. 69, caput, do mesmo Diploma Legal), cuja reprimenda restou fixada em 05 (cinco) anos e 2 (dois) meses em regime semiaberto (processo no 0718214-44.2019.8.07.0007). Em suas razões, o impetrante aduz que a sentença é nula, porquanto houve deficiência na defesa técnica, argumentando que o causídico anterior perdeu o prazo para o recurso de apelação, levando ao trânsito em julgado da sentença. Alega que a prisão é desproporcional e que está sofrendo constrangimento ilegal. Por fim, roga pela concessão da liminar e, no mérito, sua confirmação. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata da paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. É consabido que o habeas corpus é um instrumento processual cujo escopo é garantir a liberdade de alguém, quando a pessoa for presa ilegalmente ou tiver sua liberdade ameaçada por abuso de poder ou outro ato ilegal. Em outras palavras, o referido remédio constitucional está umbilicalmente ligado ao direito de locomoção, sua liberdade de ir e vir. No caso dos autos, verifico que o paciente teve sua prisão decretada em virtude de processo transitado em julgado, cuja reprimenda foi fixada em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses em regime inicialmente semiaberto. Pontuo que, de acordo com a Lei de Execuções Penais, compete ao Juízo da Execução iniciar o cumprimento da sentença condenatória. Assim, no caso de condenação com restrição de liberdade, a expedição do mandado de prisão é consequência natural da reprimenda transitada em julgado. Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal, estando correto o cumprimento do referido mandado. Esclareço, ainda, que o habeas corpus, ab initio, não é o instrumento adequado para se discutir nulidade da sentença ou desproporcionalidade da dosimetria da pena, até porque discutir tais questões demandariam instrução probatória, o que não é admitido em nesse especifico instrumento, além do mais o processo já se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada. Em outras palavras, tal questão deveria ter sido objeto do processo de conhecimento. Portanto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 14 de março de 2022 18:59:06. Desembargador Gilberto Pereira Relator